Tribunal: TJSP
Processo: 2287987-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Inconformismo da agravante contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante, Pessoa Jurídica ILBEC é uma entidade educacional famosa que mantém em sua carteira milhares de estudantes e centenas de profissionais na docência e detém dezenas ou centenas de bens patrimoniais, no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Inconformismo da agravante contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante, Pessoa Jurídica ILBEC é uma entidade educacional famosa que mantém em sua carteira milhares de estudantes e centenas de profissionais na docência e detém dezenas ou centenas de bens patrimoniais, no entanto, pela declaração de Imposto de Renda obtida pelo sistema INFOJUD, bem como pelo extrato obtido pelo sistema RENAJUD, inexistem bens patrimoniais de propriedade da executada. Diante da inexistência de bens da Pessoa Jurídica ILBEC nos sistemas em comento, patente, a tentativa de ocultação de patrimônio em manifesto prejuízo da agravada, fato este que, per si, está a justificar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Outrossim, a Pessoa Jurídica ILBEC figura como executada em diversos processos cíveis, na Justiça Comum, eis que inadimpliu diversos compromissos com outros credores pessoas físicas e pessoas jurídicas. Presente a prova do abuso, do desvio de finalidade, da confusão patrimonial, a fim de justificar a desconsideração da personalidade. Demonstrada a prova de abuso, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Presentes os requisitos legais específicos do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.